Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-79.2022.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000174-79.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRIS KENSY - CPF: 650.487.681-91 (APELADO), JESSICA DAYANE MULTA - CPF: 045.507.211-62 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE registrado(a) civilmente como HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000174-79.2022.8.11.0085.

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO:
IRIS KENSY
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA EM PROPOSTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro não contratado, bem como fixou indenização por danos morais em favor da autora, pessoa idosa e semianalfabeta.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há relação jurídica válida a justificar os descontos realizados na conta bancária da autora, mediante a suposta adesão a contrato de seguro, e se estão presentes os requisitos para restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A análise dos autos evidencia a existência de proposta de adesão a seguro, contendo assinatura atribuída à autora, cuja autenticidade foi impugnada, mas a parte consumidora dispensou a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a alegar a fraude.

4.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor produzir minimamente prova da alegação de inexistência de contratação, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A juntada da proposta assinada, acompanhada da comprovação de repasse dos valores, configura exercício regular de direito e demonstra a existência de relação contratual, afastando a caracterização de ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

6.

Aplica-se, ao caso, a jurisprudência consolidada no sentido de que a existência de assinatura e repasse de valores afasta a configuração de danos morais e de repetição em dobro, salvo prova de má-fé, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo-se o ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A existência de assinatura em proposta contratual e a comprovação do repasse de valores ao consumidor caracterizam relação jurídica válida, afastando o dever de indenizar. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima da inexistência da contratação impugnada."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000174-79.2022.8.11.0085.

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO:
IRIS KENSY
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
IRIS KENSY
.

A parte autora, pessoa idosa, semianalfabeta e aposentada, relata que foi surpreendida com descontos mensais, sob a rubrica de seguro de vida, em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco.

Afirma jamais ter contratado os serviços da seguradora demandada, tampouco autorizado os descontos efetuados.

Alega, ainda, que não obteve êxito ao tentar resolver a questão na via administrativa, tanto junto ao banco quanto à seguradora, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando:
(i) declaração de inexistência de relação jurídica; (ii) restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) indenização por danos morais.

A seguradora apresentou contestação alegando a existência de contratação regular, com assinatura de corretor habilitado e envio de documentos pela parte autora.

Requereu a improcedência dos pedidos e destacou a restituição administrativa dos valores cobrados.

O juízo
a quo
, com base nos elementos constantes dos autos e diante da inversão do ônus da prova deferida nos termos do CDC,
julgou parcialmente procedente a ação
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:
declarar a inexistência do negócio jurídico

entre as partes,
c
ondenar solidariamente as rés
à restituição em dobro dos valores descontados, abatendo-se o montante já devolvido pela via administrativa, além da condenação em
danos morais

no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros e correção monetária.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das
custas e honorários
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a seguradora apelante sustenta, em síntese:
(i) a regularidade da contratação do seguro, devidamente intermediada por corretor habilitado; (ii) ausência de má-fé ou qualquer irregularidade nas cobranças, as quais teriam ocorrido dentro dos parâmetros legais; (iii) ausência de dano moral indenizável; e (iv) inaplicabilidade da restituição em dobro por se tratar de engano justificável, com posterior devolução espontânea dos valores.

Contrarrazões no Id. 322506403 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, sob a rubrica de seguro de vida, e à existência de relação jurídica válida entre as partes.

Conforme relatado, a autora, pessoa idosa, semianalfabeta e beneficiária do INSS, noticiou descontos mensais em sua conta corrente, sem nunca ter contratado ou autorizado qualquer seguro com a empresa ré, ora apelante.

Sustentou a inexistência de vínculo contratual e pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau acolheu em parte o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da contratação e determinando a devolução em dobro dos valores, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelação da seguradora, em seu cerne, se assenta na alegação de que a contratação se deu de forma regular, mediante intermediação por corretor habilitado, conforme autorizado pelo art. 9o do Decreto-Lei no 73/1966 e pela Circular SUSEP no 425/2012.

Sustenta, ainda, que o contrato fora formalizado com a apresentação de documentos pessoais da consumidora, havendo posterior devolução dos valores — o que afastaria, segundo a recorrente, a ilicitude e, por conseguinte, os pedidos indenizatórios.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o contrato juntado aos autos, identificado como “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” contém a assinatura da parte autora.

Para melhor ilustração:

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’ Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC . In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.” (TJ-MT - AC: 10142307220228110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

Insta consignar que em que pese a autora conteste a autenticidade da assinatura, esta dispensou a realização de perícia, assim, mesmo com a inversão do ônus probatório, não exime o consumidor de comprovar minimamente o alegado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025